Tribunal: TJES
Processo: 5005069-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005069-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: ANA LUCIA FERREIRA CRISPIM GOMES

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Samarco Mineração S.A. contra decisão proferida em ação de indenização por responsabilidade civil ajuizada por Ana Lucia Ferreira Crispim Gomes, que, ao acolher embargos de declaração, integrou decisão saneadora para rejeitar alegação de advocacia predatória, indeferir pedido de suspensão do feito e redistribuir o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A agravante sustenta a impossibilidade de inversão do ônus probatório, alegando imposição de prova diabólica, ausência de verossimilhança das alegações e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às vítimas do desastre ambiental de Mariana; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica para a redistribuição do ônus da prova; e (iii) determinar se a decisão recorrida impôs prova diabólica às rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui regra de instrução e deve ser determinada antes da fase instrutória ou em momento que assegure à parte onerada a possibilidade de produzir provas.

As vítimas de danos ambientais são consideradas consumidores por equiparação (bystander), razão pela qual se aplica o regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

A hipossuficiência apta a justificar a redistribuição do ônus da prova não se limita ao aspecto econômico, abrangendo também a dificuldade técnica do consumidor para acessar ou produzir prova complexa.

A aferição da existência de metais pesados em pescados, bem como da origem e dispersão da contaminação ao longo da bacia do Rio Doce, demanda conhecimento técnico especializado e acesso a informações detidas pelas empresas responsáveis pelo empreendimento.

Samarco, Vale, BHP e Fundação Renova possuem melhores condições técnicas, informacionais e financeiras para demonstrar a inexistência de contaminação nos pescados da região ou a ausência de nexo causal entre os danos alegados e o rompimento da Barragem de Fundão.

A determinação para que as rés comprovem que os pescados não apresentam contaminação acima dos limites legais e que inexiste nexo causal não configura imposição de prova de fato negativo, mas exigência de demonstração de fatos positivos relacionados à segurança do pescado e à origem da eventual contaminação.

A decisão recorrida preserva o ônus da autora quanto à comprovação do consumo de pescado oriundo da região afetada, da ocorrência de danos concretos à saúde e dos prejuízos materiais alegados.

A verossimilhança das alegações encontra respaldo em laudos técnicos juntados aos autos, os quais indicam possível contaminação dos pescados analisados na região atingida pelo desastre ambiental.

A redistribuição do ônus probatório observa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, §1º, do CPC, revelando-se medida proporcional e adequada às peculiaridades da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui regra de instrução e pode ser determinada quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor.

Vítimas de danos ambientais decorrentes de desastre ambiental configuram consumidores por equiparação para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A atribuição às rés do ônus de demonstrar a inexistência de contaminação ou de nexo causal não caracteriza prova diabólica quando detêm melhores condições técnicas e informacionais para a produção da prova.

A redistribuição dinâmica do ônus da prova é cabível em demandas envolvendo alta complexidade técnica e assimetria informacional entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII. CPC, art. 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.06.2021, DJe 22.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005069-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

AGRAVADA:
ANA LUCIA FERREIRA CRISPIM GOMES

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
contra a decisão (ID 13016365) que, nos autos da ação de indenização por responsabilidade civil ajuizada por
ANA LUCIA FERREIRA CRISPIM GOMES
, ao acolher embargos de declaração, integrou a decisão saneadora (ID 53934075) para: (i) rejeitar a alegação de advocacia predatória; (ii) indeferir o pedido de suspensão do feito; e (iii) redistribuir o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais (ID 13016361), a agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade da inversão do ônus da prova.

Aduz que o ato impugnado impôs a produção de prova de fato negativo ("prova diabólica"), bem como que a parte autora não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Assevera, ainda, a inaplicabilidade do CDC à espécie, por inexistência de relação de consumo.

Requer a reforma da decisão para afastar a redistribuição do ônus probatório.

Pois bem.

Após análise dos autos, tenho que a irresignação não comporta acolhimento.

A questão central cinge-se a verificar a correção da decisão que redistribuiu o ônus probatório em demanda indenizatória decorrente do desastre ambiental de Mariana, com base na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência técnica da consumidora.

O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência
"no sentido de que
a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas"
(REsp 1286273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 22/06/2021).

Ademais, a inversão do ônus da prova é uma prerrogativa do julgador, inserida no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
(art. 6º, VIII, CDC),
sendo dito entendimento plenamente aplicável ao caso, pois as vítimas de danos ambientais, conforme firme posicionamento da referida Corte Superior, são consideradas consumidores por equiparação (
bystander
).

Cumpre ressaltar, ainda, que a análise da hipossuficiência não se atém exclusivamente ao aspecto econômico-financeiro, mas também se verifica quando ao consumidor faltam meios técnicos para ter acesso à prova que se pretende produzir.

Na hipótese, a agravada imputa à recorrente e aos demais litisconsortes a responsabilidade por danos decorrentes do consumo de pescado supostamente contaminado em consequência do rompimento da barragem de Fundão.

A decisão recorrida (ID 13016365) assim distribuiu o ônus probante:

a) Caberá à parte autora comprovar:

a.1. Que consumiu pescado oriundo da região afetada pelo rompimento da barragem;

a.2. Que sofreu danos concretos à sua integridade física em decorrência do consumo do pescado contaminado;

a.3. O efetivo prejuízo material, no tocante ao pedido de alimentos indenizatórios.

b) Caberá às rés comprovar:

b.1. Que o pescado da região não apresenta níveis de contaminação por metais pesados superiores aos limites legais;

b.2. Que não há nexo causal entre os danos alegados pela autora e o rompimento da Barragem de Fundão;

b.3. A existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, como eventual quitação de indenização por meio do sistema NOVEL.

A aferição da presença de metais pesados em níveis nocivos à saúde e a demonstração de sua origem e dispersão ao longo da bacia hidrográfica do Rio Doce até o litoral de Aracruz constituem matéria de notória complexidade técnica.

É patente que a recorrente (Samarco), juntamente com as demais requeridas (Vale, BHP e Fundação Renova), por serem as responsáveis pelo empreendimento que deu causa ao desastre, possuem melhores condições técnicas, informacionais e financeiras de demonstrar que os danos apontados pela consumidora não estão relacionados ao evento e que não há contaminação nos pescados da região.

Em que pese a redação utilizada pelo Juízo de origem, a determinação de que as rés comprovem que o pescado
"não apresenta níveis de contaminação"
ou que
"não há nexo causal"
não configura, na essência, a imposição de prova de fato negativo (prova diabólica), como alega a agravante.

Trata-se, em verdade, da exigência de comprovação de fatos positivos, ou seja, de que o pescado da região encontra-se dentro dos níveis adequados de consumo ou que outra pode ser a causa da eventual contaminação.

Ademais, a decisão manteve com a agravada, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o consumo do pescado e os danos concretos à sua saúde decorrentes de tal ingestão.

Quanto à verossimilhança das alegações, esta se faz presente, porquanto a autora colacionou, junto à exordial (vide IDs 34916538, 34916539, 34916540 da origem), laudos técnicos que, embora apontados como preliminares, indicam uma possível contaminação dos pescados analisados na região.

Destarte, entendo que a decisão agravada se mostra equilibrada e proporcional, atendendo aos requisitos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, §1º, do CPC, não havendo que se falar em prova impossível ou diabólica, tampouco em ausência de verossimilhança.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5005069-55.2025.8.08.0000

RELATOR:

Des. Fábio Brasil Nery

V O T O - V I S T A

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão relativa à distribuição do ônus da prova em demanda indenizatória individual decorrente do desastre ambiental de Mariana.

A matéria cinge-se à verificação da correção da aplicação da inversão do ônus probatório com base no Código de Defesa do Consumidor.

Após analisar os autos, adotando as razões de decidir do voto proferido pelo eminente Relator, Des. Fábio Brasil Nery, concluo que a distribuição do ônus determinada pelo Juízo
a quo
revela-se equilibrada e proporcional, uma vez que mantém sob o encargo da agravada a comprovação de fatos que estão em sua esfera de controle, tais como o consumo efetivo de pescado oriundo da região afetada pelo rompimento da barragem e os danos à sua integridade física, além dos danos materiais que alega ter sofrido.

Por outro lado, a transferência do ônus quanto aos níveis de contaminação e ao nexo de causalidade recai sobre a agravante e às demais rés, que possuem maior capacidade técnica, informacional e financeira para promover estudos na área impactada.

Insta salientar que a exigência de que a agravante demonstre a regularidade ambiental do pescado não configura imposição produção de prova negativa ou diabólica, conforme bem destacado pelo eminente Relator, na medida em que “
trata-se, em verdade, da exigência de comprovação de fatos positivos, ou seja, de que o pescado da região encontra-se dentro dos níveis adequados de consumo ou que outra pode ser a causa da eventual contaminação
”.

A propósito,
mutatis mutandis
, esta c. 2ª Câmara Cível firmou entendimento de que “
ao caso em análise, é cabível a inversão do ônus da prova em relação à extensão do desastre ambiental e à contaminação do imóvel do autor, considerando que a agravante detém maior capacidade técnica e financeira para produzir os elementos probatórios necessários. Não há que se falar em prova impossível (prova diabólica), uma vez que a agravante pode demonstrar as condições do imóvel e a eventual inexistência de contaminação ou danos ambientais. Cabe ao autor apresentar prova mínima quanto à sua condição de pequeno agricultor e aos danos morais alegados, de modo a não impor à parte agravante o encargo de provar fatos relacionados exclusivamente ao cotidiano e à vida privada do demandante
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5009821-07.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 18.02.2025).

Posto isso,
acompanho
integralmente o voto do Eminente Relator, Desembargador Fábio Brasil Nery, para conhecer do recurso e a ele
negar provimento
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora